Tribunal: TJMT
Processo: 1000761-41.2024.8.11.0050
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000761-41.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FC EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.193.234/0001-02 (APELANTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), GELIAR CALDERAN - CPF: 005.076.549-35 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FC EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.193.234/0001-02 (APELADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), GELIAR CALDERAN - CPF: 005.076.549-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO E O DAS AUTORAS DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TROCA DE TRANSFORMADOR - INVERSÃO DE FASE - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 14 DO CDC – DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS MANTIDO – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ – NÃO COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA REQUERIDA – APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público de energia elétrica possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco administrativo, sendo dispensável a comprovação de culpa, bastando o dano e o nexo de causalidade.

Constatada a falha na prestação do serviço de energia elétrica que resultou na queima de equipamentos, e não tendo a concessionária comprovado excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, ou refutado tecnicamente os documentos que atestam os danos, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento dos danos materiais.

Para a concessão de lucros cessantes, é imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo, não bastando meras estimativas ou probabilidades, conforme estabelece o art. 402 do Código Civil. A ausência de provas concretas que demonstrem de forma inequívoca o faturamento perdido impede o acolhimento do pedido.

Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), sua configuração exige a comprovação de abalo à honra objetiva, ou seja, à imagem, reputação ou bom nome no mercado. O mero aborrecimento ou interrupção temporária dos serviços não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Havendo sucumbência mínima da requerida, uma vez que a parte autora logrou êxito em apenas um dos três pedidos iniciais, aplica-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que determina que a outra parte responderá por inteiro pelas despesas e honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000761-41.2024.8.11.0050

APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
FC EMPREENDIMENTOS LTDA e outra

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
FC EMPREENDIMENTOS LTDA e outra
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, Dra.
Claudia Anffe Nunes da Cunha
, lançada nos autos da Ação de Indenização n.º 1000761-41.2024.8.11.0050, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em danos materiais, arbitrados em R$ 15.165,12 (quinze mil, cento e sessenta e cinco reais, e doze centavos).

Ainda, condenou requerida em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Foram opostos embargos de declaração em Id. 282478399, sendo estes rejeitados em Id. 282478403.

As apelantes
FC EMPREENDIMENTOS LTDA e outra
, em suas razões recursais, afirmam que a ação original visava a condenação da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica que resultaram na queima de diversos equipamentos e na interrupção das atividades da empresa por três dias.

Relatam que em 05/09/2023, um transformador fornecido pela concessionária de energia queimou, danificando equipamentos como autotransformador trifásico, módulos de automação, fontes, luminárias e eletrodomésticos.

Embora a troca do transformador tenha ocorrido 24 horas após o primeiro contato, a nova unidade apresentou falhas, causando novos prejuízos e a paralisação das atividades da empresa por três dias.

A Requerente buscou ressarcimento administrativo, mas a Ré pagou parcialmente apenas dois equipamentos (geladeira e frigobar), deixando de indenizar R$ 15.165,12 em danos materiais e R$ 3.839,16 em lucros cessantes.

As apelantes sustentam a necessidade de indenização por danos morais, argumentando que a sentença incorreu em erro ao negar o pedido.

Afirmam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ-MT) reconhece a possibilidade de dano moral a pessoa jurídica quando comprovada a mácula à sua honra objetiva, reputação no mercado e na sociedade.

Alegam que a falha no fornecimento de energia elétrica causou prejuízos significativos à sua atividade empresarial, afetando sua imagem perante clientes e fornecedores e gerando transtornos operacionais e financeiros.

A interrupção das atividades por três dias em um estabelecimento de hotelaria comprometeu a credibilidade e reputação da empresa no mercado.

Em consonância com a Súmula 227 do STJ, a apelante defende que a falha no serviço de energia elétrica causou danos à sua reputação, justificando a condenação da Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, conforme pleiteado inicialmente.

Adicionalmente, as apelantes discordam da negativa de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 3.839,16, referente aos três dias de inatividade da empresa devido à falha no fornecimento de energia elétrica.

Asseveram que apresentaram relatório financeiro comprovando a média de faturamento diário com base em dados históricos de meses anteriores, o que demonstra que a interrupção das atividades gerou prejuízos concretos, devidamente comprovados por documentos contábeis.

Embora o art. 402 do Código Civil estabeleça que lucros cessantes não podem ser presumidos, a apelante defende que os prejuízos foram inequivocamente comprovados por dados reais de faturamento, configurando erro na sentença ao negar tal pedido.

Por fim, a apelante reforça a responsabilidade objetiva da Ré, na condição de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, conforme previsto no art. 37, §6°, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Alegam que as oscilações elétricas decorrentes da falha no fornecimento de energia foram a causa direta dos danos materiais sofridos, de modo que a Ré deve ser condenada ao pagamento integral dos danos materiais, lucros cessantes e danos morais pleiteados.

A par destes argumentos pugnam,
“[...]
a)
Condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
b)
Condenar a Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes no valor de R$ 3.839,16 (três mil oitocentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos)”
(Sic)

A apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
pleiteia a reforma da sentença, aduzindo, inicialmente, que a decisão se baseou em documentos unilateralmente produzidos pela Recorrida, sem apresentar elementos que comprovem o efetivo prejuízo alegado e sem a devida qualificação técnica dos profissionais que os subscrevem.

Argumenta que tais documentos são insuficientes para configurar o nexo causal e a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, especialmente diante da documentação técnica da Recorrente que atesta a inexistência de perturbação na rede elétrica.

O recurso prossegue afirmando a inexistência de comprovação efetiva de dano material, uma vez que a Recorrida apresentou apenas "estimativas" e valores arbitrariamente atribuídos, o que não coaduna com a condenação em indenização por danos materiais, vedando-se a admissão de "dano hipotético" no ordenamento jurídico.

O apelante assevera que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de provar que os supostos danos decorreram de falha na prestação de serviços da Recorrente.

Alega que os documentos juntados, especialmente as fotografias, são unilaterais e sem valor probatório, e que a alteração do estado das coisas antes do ajuizamento da ação impossibilitou a produção de prova pericial pela concessionária, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, o apelante argumenta a não incidência da responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva.

Defende que a responsabilidade da concessionária, em casos de conduta omissiva imputada, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1172421/SP) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 366 de Repercussão Geral), que fixaram a tese de que a responsabilidade do Estado por omissão só se configura mediante violação de um dever jurídico específico de agir, não se aplicando a responsabilidade objetiva.

Assim, ausente a comprovação de omissão culposa da Recorrente, a demanda deveria ser julgada totalmente improcedente.

O apelante também aborda a exigibilidade de prova diabólica, argumentando que a imposição de prova negativa quanto ao nexo causal, sem que a Recorrida tenha comprovado qualquer conduta comissiva ou omissiva da Recorrente, configura uma "prova diabólica", conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp: 1793822 DF).

Conclui que, diante da ausência de meios para a Recorrente provar uma conduta negativa, incumbia à Recorrida a comprovação de qualquer conduta da Recorrente, o que não foi feito.

Por fim, a apelante contesta a distribuição dos ônus de sucumbência, argumentando que a condenação exclusiva ao pagamento de custas e honorários advocatícios (10% sobre o valor da condenação) é injusta, uma vez que a Recorrida sucumbiu em parte considerável de seu pedido inicial (requereu R$ 29.004,28, mas obteve êxito parcial apenas em R$ 15.165,12 por danos materiais, sendo rejeitados os pedidos de lucros cessantes e danos morais).

Dessa forma, requer a redistribuição da sucumbência, condenando a Recorrida nos honorários referentes à parte em que sucumbiu, além das custas e honorários sucumbenciais.

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...]
Pelas razões expostas, a parte Recorrente requer que seja conhecido e provido o presente Recurso, a fim de que a Sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada a r. Sentença a quo, e por conseguinte julgado totalmente improcedente os pedidos elencados na peça exordial. Na remota hipótese de não ser este o entendimento desta E. Corte, o que se alega única e exclusivamente em atendimento ao princípio da eventualidade, requer-se subsidiariamente, que seja redistribuído o ônus sucumbencial, de modo a condenar à recorrida em honorários na parte em que sucumbiu.”
(sic).

Contrarrazões da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em Id. 282478415, manifestando pelo desprovimento do recursos de apelação da
FC EMPREENDIMENTOS LTDA e outra
.

Contrarrazões da
FC EMPREENDIMENTOS LTDA e outra
, em Id. 289636387, manifestando pelo desprovimento do recursos de apelação da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Preparo recursal, referente ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., acostado ao Id. 283307863.

Preparo recursal, referente ao recurso da
EMPREENDIMENTOS LTDA e outra
, acostado ao Id. 283307856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido os respectivos preparos, e estando adequados e tempestivos,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
FC EMPREENDIMENTOS LTDA e outra
, ajuizou Ação de Indenização em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., relatando, em síntese, que presta serviços de hotelaria e é cliente da requerida, teve seu transformador queimado em 05 de setembro de 2023, por volta das 06h da manhã. Afirma que a queima do transformador causou danos elétricos e a consequente queima de diversos equipamentos, como um autotransformador trifásico, módulos de automação, fontes, indicadores LED, filtros supressores de ruído, contatores, plafons, spots, bases/controles de painéis de cabeceira, uma geladeira Brastemp Frost Free, um frigobar Electrolux e um no-break TS-Shara. Em 06 de setembro de 2023, a equipe realizou a troca do transformador, mas foi identificada uma falha no serviço de energia devido à falta de uma fase. Essa deficiência impediu o funcionamento de equipamentos essenciais, como portões de suítes, ares-condicionados, frigobares e sistemas de som, impossibilitando a abertura do estabelecimento e gerando novos prejuízos financeiros e lucros cessantes. Aduz a parte autora que a responsabilidade da ré é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica. Argumenta que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em danos materiais, arbitrados em R$ 15.165,12 (quinze mil, cento e sessenta e cinco reais, e doze centavos).

Ainda, condenou requerida em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte Requerente busca a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão das oscilações elétricas ocorridas na Unidade Consumidora nº 6/3205544-4, as quais resultaram em danos a diversos equipamentos e prejudicaram o funcionamento de sua atividade empresarial por três dias consecutivos.

[...]

A Requerente sustenta que, diante da falha elétrica causada pela prestação inadequada dos serviços pela Requerida, foi obrigada a arcar com os prejuízos decorrentes do dano aos seus equipamentos, incluindo a compra de novos aparelhos e o conserto dos danificados.

[...]

Passando análise do mérito, observa-se que a Requerida, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, está submetida ao regime de responsabilidade civil objetiva, conforme previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a
responsabilidade decorre da simples existência do dano e do nexo de causalidade com a atividade desenvolvida pela concessionária
, sendo dispensável a comprovação de culpa.

[...]

Em âmbito infraconstitucional, aquele que, por ação ou omissão voluntária, viola direito e causa dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do Código Civil) e, portanto, tem o dever de repará-lo (art. 927 do Código Civil).

No exame dos autos, verifica-se que a parte Requerente alegou que as oscilações elétricas causaram danos materiais, os quais foram solicitados por meio de requerimento administrativo para o ressarcimento dos prejuízos, conforme documento ID 148667923, fls. 15. Contudo, tal pedido foi indeferido.

Observa-se que a parte Requerente sustenta que os prejuízos imputados relativo ao conserto e reposição dos equipamentos danificados atingiram o valor de R$ 15.165,12 (quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e doze centavos), valor este que não foi impugnado pela parte Requerida em sua contestação.

Ressalta-se que a parte Requerida, em sua contestação, argumentou que a carta de indeferimento, ID 148667921, fls. 17, foi fundamentada na ausência de culpa da concessionária, sob o argumento de que não houve qualquer dano na fonte do aparelho supostamente danificado, objeto do requerimento.

Denota-se que, apesar da natureza objetiva da responsabilidade da Requerida,
não foram apresentados de forma satisfatória os elementos que comprovassem a inexistência dos danos alegados
. Tais fatos poderiam, inclusive, ser objeto de perícia judicial, a fim de constatar a efetiva ausência de danos, contudo, a parte Requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

[...]

Além disso, a tese de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois oscilações elétricas configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária.

Portanto, considerando que a Requerida não conseguiu provar adequadamente que agiu conforme o ordenamento jurídico ao informar eventual inexistência de nexo causal, fica claro que houve uma falha na prestação dos serviços, com a não realização de restituição, o que leva a restituição da quantia de
R$ 15.165,12 (quinze mil, cento e sessenta e cinco reais, e doze centavos).

Passa-se à análise dos
danos morais.

Em se tratando de pessoa jurídica, embora seja possível a ocorrência de dano moral, conforme a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sua configuração exige mácula à imagem, ou seja, dano à reputação no meio comercial, desprestígio diante de terceiros ou depreciação social.

No caso dos autos, as provas documentais apresentadas
não comprovam que a honra objetiva da empresa Requerente foi maculada
, isto é, que sua reputação no mercado e na sociedade foi manchada pelo evento narrado nos autos.

[...]

Destarte, não havendo provas nos autos de que o bom-nome da empresa Requerente tenha sido maculado, a medida é pela
improcedência do pleito de compensação moral.

Passo análise dos
lucros cessantes.

Em relação aos lucros cessantes a parte Requerente pleiteia a quantia de R$ 3.839,16 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais, e dezesseis centavos), pelos dias não trabalhado em decorrência da falha da Requerida.

O art. 402 do Código Civil estabelece que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

Pelos documentos colacionados aos autos, não há prova concreta dos valores que a parte Requerente de fato teria deixado de lucrar. Os documentos de ID 148667925 não demonstram satisfatoriamente os lucros obtidos diariamente com ausência de serviço no local que faltou energia, o que impossibilita a comprovação de qualquer prejuízo relacionado à falha nos serviços prestados.

[...]

Deste modo,
não acolho os pedidos de indenização por lucro cessante,
uma vez que não restou demonstrado de forma satisfatória o suposto dano material relacionado à falta de lucratividade.

Diante de todo o exposto,
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
a)
condenar a Requerida a título de indenização por
dano material
a quantia de R$ 15.165,12 (quinze mil, cento e sessenta e cinco reais, e doze centavos), devidamente corrigido pelo índice INPC, e acrescida de juros de mora de 1% a contar da data da citação.

Em razão da sucumbência, condeno a Requerida ao pagamento de custas, e em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) para os patronos da Requerente, sobre o valor da condenação, uma vez que ausente os benefícios da justiça gratuita.
”
(Id. 282478397).

Pois bem. Em primeiro lugar, no tocante à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, cumpre salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, como é o caso da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A esse respeito, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao afirmar que tal responsabilidade se funda na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado ou o prestador de serviço público deve indenizar os danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ROMPIMENTO CABO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE BOVINOS -
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
TEORIA
DO
RISCO
ADMINISTRATIVO – ART. 37, §6º, CF
– DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela
teoria
do
risco
administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

In casu, restou demonstrado pela parte autora os fatos e prejuízos alegados, com a descrição do evento e apresentação de fotos do local do ocorrido, demonstrando a morte dos animais em decorrência de choque elétrico ocasionado pelo rompimento de cabos de alta tensão, merecendo o reparo material e moral pelo ocorrido.”

(N.U 1010509-49.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023) (Destaquei)

Nesse diapasão, a primeira apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. argumenta a inexistência de nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados pela segunda apelante, atribuindo o evento a caso fortuito ou força maior, decorrente de descargas atmosféricas.

Alega, ademais, que os documentos apresentados pela autora seriam unilaterais e desprovidos de valor técnico comprovado, sem a assinatura de profissionais habilitados.

Contudo, a tese de excludente de responsabilidade, baseada em caso fortuito ou força maior, não se sustenta diante da análise dos autos.

A simples alegação de descarga elétrica não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva, pois a concessionária tem o dever de garantir a continuidade e a segurança do serviço, adotando medidas preventivas e corretivas eficazes para minimizar os riscos de interrupções e danos aos consumidores.

A ausência de prova de que as medidas de reparo foram realizadas em prazo razoável, sem que a concessionária tenha refutado de forma técnica os documentos juntados pela parte autora, impede o afastamento da condenação.

Dessa forma,
mister
a manutenção da condenação pelos danos materiais no valor de R$ 15.165,12 (quinze mil, cento e sessenta e cinco reais e doze centavos), devidamente corrigidos, é medida que se impõe, conforme bem decidiu a sentença de primeiro grau.

Em caso análogo, já julgou este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TROCA DE
TRANSFORMADOR
. INVERSÃO DE FASE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais movida por VISARI AUTOPEÇAS LTDA EPP. Alegou-se que a troca de um
transformador
pela ré ocasionou a inversão de fase nos equipamentos da autora, resultando na queima de três aparelhos de ar-condicionado e de um nobreak. A concessionária, em contestação, negou o nexo causal e pediu a improcedência dos pedidos. A sentença reconheceu o dever de indenizar pelos danos materiais, mas afastou a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de nexo causal entre os danos alegados e os serviços prestados pela concessionária de energia;
(ii) avaliar a ocorrência de danos morais decorrentes do episódio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando-se configurada uma relação de consumo, com aplicação da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados pela prestação inadequada de seus serviços, cabendo-lhe comprovar excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito/força maior, o que não ocorreu no presente caso.

5. O reconhecimento pela própria concessionária, em comunicação encaminhada à autora, de que a troca de
transformador
no dia dos fatos "poderia ter ocasionado o problema mencionado" e os laudos técnicos apresentados pela autora, que comprovam a queima de equipamentos por inversão de fase e surto de tensão, evidenciam o nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado.

6. A alegação de inexistência de falhas na rede elétrica não se sustenta, pois a concessionária não apresentou provas que afastassem o nexo causal ou comprovassem culpa exclusiva da vítima.

7. O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois os fatos narrados não configuram lesão extrapatrimonial, limitando-se a mero aborrecimento cotidiano, nos termos do entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados pela prestação inadequada de seus serviços, sendo imprescindível a comprovação de nexo causal entre o dano e a conduta da empresa, salvo demonstração de excludentes de responsabilidade.

2. A queima de equipamentos decorrente de falhas na prestação de serviços de energia elétrica caracteriza dano material indenizável, desde que comprovada sua origem, ainda que por laudo técnico unilateral, quando não desconstituído por prova em contrário.

3. A indenização por danos morais não é devida em casos em que os prejuízos decorrentes de falhas na prestação de serviços configuram apenas aborrecimentos do cotidiano, sem lesão a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 3º, § 2º, e 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1036218-35.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1025387-25.2022.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.07.2024.”

(N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024) (Destaquei)

Quanto ao pleito subsidiário da primeira apelante, entendo que este comporta provimento.

Em detida análise da sentença, verifica-se que as autoras só obtiveram êxito em um, dos três pedidos feitos na inicial.

Nessa toada, houve sucumbência mínima da requerida, razão pela qual, deve ser aplicado ao caso o disposto art. 86, paragrafo único, do CPC:

“
Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”

Nesse sentido a Jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR – PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 10% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – ADEQUAÇÃO – RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DO PODER DE COMPRA DA MOEDA E JUROS DE MORA
–
SUCUMBÊNCIA

MÍNIMA
DO AUTOR – ÔNUS INTEGRAL À PARTE REQUERIDA – ART.
86
, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes em contrato de promessa de compra e venda de imóvel configura relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é razoável a retenção de valores entre 10% e 25% das parcelas pagas, a depender das peculiaridades do caso concreto (Súmula 543 do STJ). A fixação do percentual de retenção em 10% (dez por cento) dos valores pagos coaduna-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando abusiva.

A Taxa SELIC é o índice adequado para a correção monetária e juros de mora a serem aplicados sobre os valores a serem restituídos, porquanto visa à recomposição integral do poder de compra da moeda, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O artigo
86
, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que, se um litigante decair de parte
mínima
do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e honorários. Verificada a
sucumbência

mínima
do autor, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser integralmente suportados pela parte ré.
”

(N.U 1011285-35.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025) (Destaquei)

Assim, diante da sucumbência mínima da requerida, nos termos do art. 86, § único, do CPC, condeno as autoras a pagar honorários advocatícios de sucumbência à requerida.

No que tange aos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais formulados pela apelante
FC EMPREENDIMENTOS LTDA e outra
, impende considerar que a sentença de primeiro grau os negou com base na ausência de provas robustas que comprovassem a repercussão negativa à imagem da empresa e a efetiva perda de faturamento.

A apelante buscou ampliar a condenação alegando transtornos à operação hoteleira e prejuízo à reputação.

Entretanto, para a concessão de lucros cessantes, não basta a mera possibilidade de ganho, mas sim uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos, conjugada às circunstâncias peculiares ao caso concreto.

O Código Civil, em seu artigo 402, dispõe que:

“
Art. 402.
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

No presente caso, os documentos contábeis apresentados pela autora, embora demonstrem os prejuízos materiais, não se mostraram suficientes para comprovar de forma inequívoca o faturamento perdido ou a metodologia empregada para o cálculo dos lucros cessantes, tornando-os meras estimativas.

Colaciono entendimento deste Sodalício no que tange aos lucros cessantes:

“APELAÇÕES.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C
LUCROS

CESSANTES
POR FATO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA.
LUCROS

CESSANTES
. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela ré (
Energisa
), contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais causados à autora (União Avícola Agro Industrial Ltda.), em razão de oscilações e descargas elétricas provenientes da rede elétrica da ré, que causaram danos aos maquinários da empresa autora, no valor de R$289.838,80. A ré sustenta que cumpriu com suas obrigações legais e técnicas, refutando a relação causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

Recurso de Apelação interposto pela autora, visando à reforma da sentença para que fossem reconhecidos os
lucros

cessantes
de R$855.372,94, decorrentes da interrupção das atividades produtivas da empresa devido à falha no fornecimento de energia. A autora alegou a dificuldade de comprovação dos
lucros

cessantes
, mas não apresentou provas suficientes que quantificassem com exatidão os prejuízos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir a responsabilidade da concessionária de energia pelos danos materiais causados aos maquinários da autora em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica, especialmente oscilações e descargas;

(ii) estabelecer a possibilidade de reconhecimento de
lucros

cessantes
, na ausência de provas concretas que comprovem a quantidade de aves não abatidas e os prejuízos financeiros decorrentes dessa interrupção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela conservação e manutenção da rede elétrica é da concessionária de energia, sendo indevido o fornecimento de energia com oscilações que possam causar danos aos equipamentos da consumidora.

A autora demonstrou, por meio de documentos, que os danos aos maquinários ocorreram devido às falhas no fornecimento de energia, com a ré não conseguindo refutar adequadamente as alegações.

Não obstante a ré ter juntado documentos relativos à manutenção da rede, estes não são suficientes para comprovar que as oscilações e descargas elétricas não decorreram de falhas na prestação do serviço, o que justifica a condenação ao pagamento dos danos materiais no valor de R$289.838,80.

No tocante aos
lucros

cessantes
, a autora não apresentou documentos suficientes que comprovassem a quantidade de aves não abatidas nem o impacto financeiro efetivo da interrupção das atividades, inviabilizando a referida pretensão.

A ausência de provas concretas que demonstrem com precisão os
lucros

cessantes
impede o acolhimento do pedido da autora, considerando o ônus da prova, que recai sobre ela, conforme os arts. 373, I e II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré não provido.

Recurso da autora não provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados aos equipamentos dos consumidores em decorrência de falhas no fornecimento de energia, incluindo oscilações e descargas elétricas.

O pedido de
lucros

cessantes
não pode ser acolhido sem a devida comprovação dos danos, com documentos e provas claras que comprovem a quantidade de produção não realizada e o impacto financeiro correspondente
.”

(N.U 1024467-27.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) (Destaquei)

Em relação ao dano moral à pessoa jurídica, a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
.

Contudo, para que tal indenização seja cabível, é imprescindível a comprovação de abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, reputação ou bom nome no mercado.

O mero aborrecimento e incômodo decorrente da queima de equipamentos por si só, não são suficientes para caracterizar o dano moral à pessoa jurídica.

A segunda apelante não logrou em demonstrar concretamente que a falha no fornecimento de energia elétrica resultou em mácula à sua reputação perante seus clientes e fornecedores, ou que houve uma diminuição perceptível de seu prestígio.

Não foram apresentadas provas de que o evento em questão tenha causado um impacto direto e negativo na credibilidade da empresa no setor de hotelaria, justificando a indenização por danos morais.

Portanto, a decisão de primeiro grau que negou o dano moral e os lucros cessantes encontra amparo na ausência de provas robustas da repercussão e do prejuízo específico, estando em consonância com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que atribui o ônus da prova do fato constitutivo do direito ao autor.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.,

tão somente para aplicar o § único do art. 86 do CPC e reconhecer a sucumbência mínima, condenando as autoras a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao requerido, que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, já contemplando a majoração em grau recursal (Art. 85, §11 do CPC), bem como ao pagamento da custas processuais, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
FC EMPREENDIMENTOS LTDA e outra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025